Tribunal: CARF
Processo: 11080.724812/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724812/2015-11
ACÓRDÃO
2101-003.384 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO WOLF DE AGUIAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer
proventos ou vantagens percebidas, além de verbas, dotações ou auxílios,
para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício
de cargo, função ou emprego.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF
No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro
pelas informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.384 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724812/2015-11
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 190/196) interposto por ROGERIO WOLF DE
AGUIAR em face do Acórdão no. 10-57.855 (e-fls. 170/183), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física em razão da classificação indevida de rendimentos como “isentos e não tributáveis”,
nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013 (exercícios 2012,
2013 e 2014), rendimentos recebidos do Conselho Regional de Medicina – CREMERS, sob a
denominação de “Verba Indenizatória” e “Auxílio de Representação”, que são de natureza
tributável em razão de não haver lei que conceda a tais rendimentos a natureza de isentos. Foi
lançada multa de ofício no percentual de 75%.
Cientificado em 01/06/2015 do Auto de Infração e relatório (cópia do A.R. – e-fl.
122), apresentou o interessado, em 26/06/2015 (e-fl. 102), a impugnação de e-fl. 125/126, com as
seguintes alegações, de acordo com a síntese feita pela decisão de piso:
1) Já havia apresentado, quando intimado através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, toda a documentação solicitada pela fiscalização.
2) As declarações de IRPF teriam sido efetuadas na forma dos documentos
recebidos da fonte pagadora, ou seja, foram considerados isentos todos os
valores recebidos com escopo nos comprovantes dos anos-calendário 2011, 2012
e 2013 recebidos do CREMERS.
3) A autuação teria sido embasada no art. 43 do Decreto n° 3.000/99 e no art. 37
do mesmo ato legal, que tratam de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado e serviços prestados, o que não se coadunaria com a tipificação do
contribuinte na condição de cargo honorífico e temporário, tal como definido pelo
CREMERS.
4) Os rendimentos em discussão teriam claramente natureza indenizatória e não
representariam incremento líquido no patrimônio do declarante; nesse sentido,
não haveria acréscimo de riqueza nova no caso de indenização.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.384 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724812/2015-11
3
O impugnante requer que seja acolhida a sua impugnação para cancelar todo o
débito fiscal reclamado.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 10-57.855 (e-
fls. 170/183), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS.
TRIBUTAÇÃO.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer
proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda
obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada
para o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário. O que se tributa é a
remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento,
independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é recebido,
ressalvados os valores para os quais há expressa disposição legal de isenção.
Nestes termos, a "verba indenizatória" e o "auxílio de representação" pagos pelos
Conselhos de Medicina aos seus conselheiros devem ser incluídos na base
tributável do imposto de renda, pois não há previsão legal expressa para a isenção
desses valores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento (e-fls. 184/186) foi encaminhada ao sujeito
passivo pela via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 187), tendo sido recebida em
06/03/2017. Em 29/03/2017 (e-fls. 188/189) foi apresentado o Recurso Voluntário (e-fls.
190/196), reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação, pugnando pelo
reconhecimento da isenção do Imposto de Renda para as verbas recebidas em razão da
participação do Conselho e o cancelamento da multa de ofício.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.384 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724812/2015-11
4
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia versa sobre a natureza tributária das verbas "auxílio de
representação" e "verba indenizatória" pagas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do
Rio Grande do Sul - CREMERS ao recorrente Rogério Wolf de Aguiar, conselheiro eleito da referida
autarquia, nos exercícios de 2011 a 2013, correspondentes aos anos-calendário de 2012, 2013 e
2014.
Em 18/08/2025, esta Turma teve a oportunidade de analisar o processo de outro
conselheiro da mesma instituição, autuado pelas mesmas razões e no mesmo período. No
Acórdão no 2101-003.231, esta turma decidiu da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013, 2014
VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer proventos
ou vantagens percebidas, além de verbas, dotações ou auxílios, para
representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo,
função ou emprego.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. (Súmula Carf no 73).
Tendo em vista estar inteiramente de acordo com o voto do Conselheiro Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto apresentado naquela oportunidade, o adoto como minhas razões de
decidir:
O artigo 43 do Código Tributário Nacional estabelece que constitui fato gerador
do imposto de renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza. O parágrafo primeiro do mesmo
dispositivo determina que a incidência do imposto independe da denominação da
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das
rendas ou proventos.
O conceito tributário de renda abrange todo acréscimo patrimonial, caracterizado
pelo aumento efetivo da capacidade econômica do contribuinte. A distinção entre
rendimentos tributáveis e verbas indenizatórias não se baseia na denominação
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.384 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724812/2015-11
5
conferida pela fonte pagadora, mas na análise da realidade econômica subjacente
ao pagamento, conforme estabelece o princípio da primazia da substância sobre a
forma.
No presente caso, verifica-se que as verbas pagas pelo CREMERS,
independentemente da denominação que lhes foi atribuída, constituem
contraprestação pelos serviços prestados pelo recorrente na condição de
conselheiro.
Tais
valores
representam
efetivo
acréscimo
patrimonial,
configurando renda tributável.
O argumento de que as verbas teriam natureza indenizatória não prospera. Para
que uma verba ostente genuíno caráter indenizatório, mostra-se imprescindível a
demonstração de três elementos cumulativos: (i) a existência de dano ou prejuízo
efetivamente sofrido pelo beneficiário; (ii) o nexo causal entre o pagamento e a
reparação do dano; e (iii) a equivalência entre o valor pago e o prejuízo
experimentado. A indenização autêntica visa restabelecer o status quo ante,
promovendo mera recomposição patrimonial sem gerar acréscimo líquido de
riqueza.
Diversamente, a remuneração caracteriza-se como contraprestação por serviços
prestados ou vantagens concedidas, implicando necessariamente aumento
efetivo do patrimônio do beneficiário. Quando o pagamento decorre do exercício
de função, cargo ou emprego, configura-se inequivocamente renda tributável,
independentemente da denominação que lhe seja conferida.
No presente caso, a análise dos elementos fáticos demonstra inequivocamente a
natureza remuneratória das verbas controvertidas:
Quanto à inexistência de dano indenizável: Não se identifica nos autos qualquer
prejuízo patrimonial experimentado pelo recorrente em razão do exercício da
função de conselheiro. Os valores recebidos representam inquestionável
incremento no patrimônio do beneficiário, caracterizando disponibilidade
econômica nos exatos termos do artigo 43 do CTN.
Quanto à contraprestação pelos serviços prestados: As verbas são pagas
especificamente em razão do exercício efetivo da função de conselheiro,
constituindo nítida contraprestação pelos serviços prestados ao CREMERS.
Quanto à habitualidade e sistematicidade: Os pagamentos são realizados de
forma regular e sistemática, evidenciando sua natureza remuneratória e
afastando qualquer caráter episódico ou reparatório típico das indenizações.
O ordenamento jurídico não deixa margem a dúvidas quanto à tributação das
verbas em questão. O inciso X do artigo 43 do Decreto no 3.000/99 estabelece
expressamente a incidência do imposto de renda sobre "verbas, dotações ou
auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício
de cargo, função ou emprego". A legislação tributária é cristalina ao determinar a
tributação de tais verbas, independentemente da denominação que lhes seja
atribuída pela fonte pagadora.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.384 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724812/2015-11
6
Ademais, a alínea "b" do inciso XIII do mesmo dispositivo prevê especificamente a
tributação das "remunerações relativas à prestação de serviço por conselheiros
fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação contratual ou
estatutária".
Por relevante, transcrevo as razões do acórdão recorrido, que também trouxe
apontamentos sobre os valores pagos aos conselheiros pelo CREMERS:
Dos Valores Pagos Pelo CREMERS aos Conselheiros
O montante do valor autuado (parte material do auto de infração) não foi objeto
de contestação pelo contribuinte na impugnação e, portanto, não há litígio com
relação a esse ponto. Passo, portanto, a análise da fundamentação legal
contestada pelo impugnante no que diz respeito a natureza tributária do valor
autuado.
Entendo que o auto de infração deve ser mantido por seus próprios fundamentos
legais detalhados pela fiscalização no “Relatório de Ação Fiscal”, os quais adoto
como razões de decidir.
Observo, por oportuno, que a impugnação traz basicamente as mesmas alegações
feitas pelo contribuinte durante o procedimento fiscal que deu origem ao auto de
infração, e que já foram fartamente rechaçadas pela fiscalização no “Relatório de
Ação Fiscal” (parte integrante do Auto de Infração).
Assim, a seguir, reforço alguns pontos já mencionados pela fiscalização em seu
relatório, e que motivaram minha decisão no presente litígio.
O Contribuinte como Responsável pelo Pagamento do Tributo
O contribuinte, em sua impugnação, busca transferir à fonte pagadora (CREMERS)
a responsabilidade pela falta de pagamento do tributo autuado, alegando ter
agido conforme as informações por ela fornecidas.
Ao contrário do que argumenta o impugnante, cabem aqui dois esclarecimentos
importantes: o primeiro com relação a responsabilidade da fonte pagadora e o
segundo com relação a responsabilidade do próprio contribuinte (sujeito passivo
da obrigação principal).
Primeiramente, com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), ressalto
que, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, como no presente caso, a responsabilidade da
fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de
pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual. Esta é
a determinação expressa contida no Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de
setembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 25 de setembro
de 2002, seção 1, pág. 24).
Assim, a fonte pagadora é “responsável” pela antecipação (e não pelo
pagamento) do tributo devido para cada rendimento adimplido ao contribuinte.
Porém, o sujeito passivo da obrigação tributária principal permanece sendo o
contribuinte e a ele compete a apuração do tributo na sua declaração anual de
rendimentos e, caso existente, o pagamento do saldo de imposto devido, em cada
período de apuração considerado.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.384 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724812/2015-11
7
Portanto, é o impugnante, como sujeito passivo da obrigação tributária principal,
na qualidade de contribuinte, o único responsável pelo pagamento do tributo
devido constante no presente auto de infração.
Em segundo lugar, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto
enquadramento tributável de seus rendimentos. Por isso, mesmo considerando
que: (1) os rendimentos tenham sido informados como “isentos” na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do impugnante, (2) que o CREMERS tenha informado os
rendimentos como “isentos ou não tributáveis” e (3) que o procedimento adotado
pelo CREMERS se coadune com o previsto pelo CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, itens que foram questionados pelo impugnante no seu pedido de
perícia (indeferido neste voto), a resposta a esses itens é irrelevante, já que é do
contribuinte, e não da fonte pagadora, a obrigação de certificar-se de que a
legislação tributária em vigor permite que tais ou quais rendimentos auferidos
sejam considerados isentos de imposto de renda.
Desconhecimento de Lei Pelo Contribuinte – Vedação Legal
É cediço que ninguém pode se escusar de cumprir a Lei alegando o seu
desconhecimento (art. 3o da Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a
redação dada pela Lei no 12.376/10 e esclarecimentos do Parecer Normativo SRF
no 1, de 24 de setembro de 2002), sendo do próprio contribuinte a
responsabilidade pelo correto enquadramento de seus rendimentos em sua DAA,
independentemente da informação prestada pela fonte pagadora, como já
ressaltado pela fiscalização em seu relatório.
Denominação dos Rendimentos x Natureza Tributária
A Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN) é clara no sentido de
considerar irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo a
denominação e as demais características formais adotadas pela lei comum,
conforme determina o art. 4o combinado com art. 109 e o § 1o do art. 43, todos
do CTN (também corrobora esse entendimento o § 4o do art. 3o da Lei no
7.713/88). Assim, o fato de estar definido formalmente como verba
“indenizatória”, nas normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina, isso
não significa que ele será isento de tributação.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) corrobora esse entendimento e
determina, além disso, a necessidade de Lei especifica em matéria de isenção,
conforme estabelece o § 6o do seu art. 150: (...)
Por sua vez, o art. 111 do CTN determina a forma de interpretação “literal” da
legislação tributária que disponha sobre “outorga de isenção”:
(...)
Portanto, para que determinado rendimento seja considerado isento de tributo é
necessário que tal isenção esteja expressamente prevista em Lei. Não há margem
para nenhum outro tipo de interpretação (analógica, teleológica ou qualquer
outra), mas apenas a interpretação “literal” no caso de isenção de tributo.
A partir dessas considerações, pode-se concluir que os rendimentos auferidos a
título de “auxílio de representação” e as “verbas indenizatórias”, na forma
definida nas normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e dos Conselhos
Regionais de Medicina (CRM), devem compor a base de cálculo tributável do
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.384 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724812/2015-11
8
imposto de renda, pois não existe Lei Federal específica concedendo
expressamente a isenção dessas verbas.
Previsão Legal Expressa para Tributação
É importante ressaltar, ainda, que a tributação de “diárias de comparecimento”,
“verbas” e “auxílios de representação” é expressamente prevista nos incisos I, X e
alínea “b” do inciso XIII do art. 43 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), conforme já
observado pela fiscalização em seu relatório: (...)
Nesse sentido, portanto, os rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de
“verba de indenização” e “auxílio de representação”, na qualidade de conselheiro
do CREMERS, são tributáveis por expressa disposição legal.
Especialmente no que se refere ao “auxílio de representação”, entendo que a
isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 não pode ser aplicada no
presente caso. Esse dispositivo estabelece que: (...)
Primeiramente, ressalto que os conselheiros não são “empregados” dos
Conselhos que representam, fato inclusive destacado pelo próprio contribuinte
em sua impugnação. Nem mesmo poderiam ser empregados, já que os Conselhos
de Fiscalização Profissional são autarquias federais, como já detalhado neste voto,
e os seus empregados somente podem ser nomeados pela via do concurso
público, o que não é o caso do “cargo honorífico” desempenhado pelos
conselheiros. Portanto, o regime jurídico a que se refere a norma disposta no art.
6o, acima transcrito, é completamente diferente do existente entre os Conselhos
e seus respectivos conselheiros. Somente através de uma “interpretação
analógica” a isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 poderia ser
estendida a outras pessoas físicas que não possuam vínculo empregatício ou
sujeitas a outros regimes jurídicos, o que é vedado pela legislação que somente
admite a “interpretação literal” quando se tratar de isenção de tributos, conforme
já mencionado acima neste voto.
Em segundo lugar, no caso concreto, embora a Lei determine que cabe aos
Conselhos de Medicina normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de
representação (§ 3o do art. 2o da Lei no 11.000/04), a fixação da base de cálculo
de tributos, bem como as hipóteses de exclusão de créditos tributários (como é o
caso das isenções – inciso I do art. 175 do CTN) só podem ser fixadas por meio de
Lei emanada do poder competente (art. 97 do CTN). Não existindo essa previsão
legal expressa, como no presente caso, tanto o “auxílio de representação” quanto
a “verba de indenização” devem ser incluídas na base de cálculo do imposto de
renda.
Além disso, há jurisprudência no sentido da tributação das verbas de
representação pagas a dirigentes de Conselho de Fiscalização de Profissão
Regulamentada, conforme se verifica na Solução de Consulta no 88 –
SRRF07/Disit, de 21 de setembro de 2009, legislação mencionada pela fiscalização
no Relatório de Ação Fiscal.
Por outro lado, no que concerne a “verba de indenização”, a natureza tributável
desse rendimento resta evidente, já que não há sequer uma “perda patrimonial”
que justifique qualquer tipo de indenização (reposição). O caráter indenizatório
de um rendimento não se presume (não se pode indenizar por uma suposta perda
de um rendimento). O recebimento da “verba de indenização” é fato gerador do
tributo, causa um aumento patrimonial para o médico conselheiro e deve ser
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.384 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724812/2015-11
9
tributado, da mesma forma que o seria o rendimento auferido no exercício da
medicina. E, havendo acréscimo patrimonial por parte do beneficiário do
rendimento, não há que se falar em indenização.
Ademais, o argumento de que o recebimento da “verba de indenização” seria
para “indenizar/compensar” “rendimentos normais” que os médicos conselheiros
“deixariam de auferir” no exercício regular da medicina em seus consultórios, por
afastarem-se momentaneamente de suas atividades profissionais como médicos,
não merece prosperar pois, se assim fosse, todo o pagamento por trabalho
prestado deveria ser considerado indenizatório do tempo despendido na
atividade laboral, tempo este que poderia ser utilizado em outra atividade
supostamente mais lucrativa.
O aumento patrimonial pela atuação do médico como conselheiro decorre do
próprio recebimento da “verba de indenização”, daí surgindo o fato gerador da
obrigação tributária principal. O caráter honorífico do cargo de conselheiro
somente tem relevância no âmbito interno da instituição não tendo o condão de
definir a natureza tributável do rendimento percebido. Portanto, a “verba de
indenização”, gerando aumento patrimonial ao conselheiro, tem caráter
remuneratório e se constitui em rendimento de natureza tributável.
Assim, tendo em vista as considerações acima neste voto, para que houvesse a
isenção de imposto de renda das verbas denominadas “auxílio de representação”
e “verba de indenização” pagas pelo CREMERS a seus conselheiros, deveria existir
uma Lei Federal mencionando expressamente a isenção para essas verbas e para
a relação jurídica existente entre os Conselhos e seus respectivos conselheiros.
Porém, essa disposição legal inexiste e, portanto, correto o procedimento da
fiscalização em incluir essas verbas na base de cálculo tributável do contribuinte e
a exigência do crédito tributário autuado.
Finalmente, ao contrário do que sustenta o contribuinte em sua impugnação,
entendo que os artigos 37 e 43 do Decreto no 3.000/99 estão perfeitamente
aplicados pela fiscalização no presente caso, porque ambos os dispositivos legais
não tratam apenas de “rendimentos do trabalho assalariado”, como alega o
impugnante, mas de “proventos de qualquer natureza”, “remunerações por
trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções” e “quaisquer
proventos ou vantagens percebidos”. Portanto, nesse sentido, entendo não haver
reparos a fazer em relação a base legal utilizada pela fiscalização.
Por fim, destaca-se a existência de outro caso envolvendo conselheiro do CREMERS,
Acórdão no 2002-009.387, da 2a Turma Extraordinária do CARF. Veja-se:
VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA. São tributáveis os
rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer proventos ou
vantagens percebidas, além de verbas, dotações ou auxílios, para
representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de
cargo, função ou emprego. MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. SÚMULAR
CARF No 73. VINCULANTE. Erro no preenchimento da declaração de ajuste
do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.384 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724812/2015-11
10
Portanto, sem razão o recorrente.
Quanto à multa de ofício aplicada, entendo que deve ser cancelada, em
consonância com a Súmula CARF no 73, que estabelece:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
No caso em análise, o contribuinte declarou seus rendimentos seguindo orientação
da fonte pagadora (CREMERS). O contribuinte, portanto, foi induzido a erro pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, configurando exatamente a hipótese prevista na Súmula CARF no
73.
Dessa forma, deve ser cancelada a multa de ofício aplicada.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para
cancelar a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 209
DF CARF MF
Original